Tribunal: TJDFT
Processo: 0704571-18.2021.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704571-18.2021.8.07.0017 RECORRENTE: ANA CAROLINA PEREIRA ARAÚJO RECORRIDO: RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMODATO VERBAL. PRAZO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESBULHO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO DE RETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ANA CAROLINA PEREIRA ARAÚJO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, em ação de cobrança ajuizada por RUBMAIER FERREIRA DE CARVALHO, reconheceu a existência de comodato verbal sem prazo determinado, determinou a devolução do imóvel após notificação extrajudicial e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos materiais referentes aos aluguéis arbitrados a partir da constituição em mora, negando, contudo, o direito de retenção pelas benfeitorias alegadamente realizadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o comodato verbal firmado entre as partes poderia ser convertido em locação após a notificação extrajudicial para desocupação do imóvel; e (ii) estabelecer se a apelante tem direito de retenção pelas alegadas benfeitorias realizadas no imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O comodato é um contrato unilateral, gratuito e temporário, conforme o art. 579 do Código Civil, e, sendo verbal e por prazo indeterminado, extingue-se mediante notificação do comodante, que constitui o comodatário em mora caso este se recuse a devolver o bem. 4. A notificação extrajudicial enviada ao comodatário em 16/7/2021, sem previsão de prazo para desocupação voluntária, permitiu ao Juízo fixar o prazo de 30 dias, configurando o esbulho em 16/8/2021, momento em que cessou o consentimento para a posse do bem. 5. A constituição em mora do comodatário autoriza o comodante a receber frutos civis relativos ao imóvel (aluguéis), nos termos do art. 582 do Código Civil, até a efetiva devolução do bem. 6. O comodatário não poderá jamais recobrar do comodante as despesas feitas com o uso e gozo da coisa emprestada, conforme inteligência do art. 584 do Código Civil. 7. O direito de retenção por benfeitorias dependeria da comprovação de sua urgência e necessidade, o que não foi demonstrado pela apelante. 8. A mera apresentação de orçamentos e fotos atuais do imóvel, sem elementos que comprovem o estado anterior ou a correlação entre os gastos e as benfeitorias realizadas, é insuficiente para caracterizar o direito de ressarcimento e de retenção pelas benfeitorias. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 579 do Código Civil, defendendo a impossibilidade de admitir a modificação de uma relação de comodato, consolidada por mais de uma década, em contrato locatício por ato unilateral e extemporâneo do comodante, sem demonstração de novação, consentimento mútuo ou alteração da natureza jurídica originaria; b) artigo 584 do CC, sustentando que a vedação quanto ao ressarcimento prevista no dispositivo legal é restrita às benfeitorias voluptuárias e ordinárias, realizadas exclusivamente em benefício do comodatário, mas não alcança aquelas de natureza útil ou necessárias, sobretudo quando feitas com ciência do comodante, ainda que de forma tácita, e em contexto de longa duração da posse. Assevera que detém direito subjetivo à indenização pelas benfeitorias úteis ou ao exercício do direito de retenção até que seja ressarcida; c) artigo 884 do CC, argumentando que o ordenamento jurídico não tolera que o comodante aufira vantagem econômica derivada da atuação da parte comodatária, sobretudo quando esta, munida de legítima expectativa de estabilidade possessória, realiza investimentos de vulto, tornando o imóvel funcional, habitável e valorizado. Indica que a negativa de qualquer forma de reparação resulta em desequilíbrio. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 579, 584 e 884, todos do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015